Tribunal: TJDFT
Processo: 0750782-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750782-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE CARNEIRO AGRAVADO: SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO HENRIQUE CARNEIRO contra a decisão proferida na execução movida por SEBASTIAO EDUARDO ABRITTA AGUIAR que acolheu a impugnação à arrematação para invalidar o leilão em razão de erro material. O agravante, nas razões recursais, aduz que arrematou o bem em hasta pública realizada em 11/06/2024, por valor acima do avaliado (ID 164977778, dos autos de origem). Relata que não houve qualquer oposição ou impugnação à avaliação feita em setembro/2023, que estipulou o valor de R$2.632.669,00. Afirma que foi declarado vencedor da arrematação conforme documento de Id. Sustenta que após a homologação da arrematação, e preclusão do ato, sobreveio a decisão ora agravada, não havendo erro material que fundamente a anulação da arrematação. Defende que a anulação ofende a boa-fé processual, e que pequenas imprecisões no laudo de avaliação não afetam o valor final estimado. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão. No mérito, pugna pela reforma da decisão para determinar o prosseguimento da arrematação realizada. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução promovida por Sebastião Eduardo Abittar Aguiar contra Brasília Empreendimentos Imobiliários Ltda e Jecivaldo Chagas de Araujo, na qual foi penhorado imóvel situado na comarca de Barreiras/BA, matrícula ‘mãe’ n. 15.119, posteriormente desmembrada em três outras matrículas distintas (43.692, 43693 e 43694). O imóvel foi avaliado por oficial de justiça, em junho/2023, no valor de R$2.632.669,00 (ID 164977778). Leilão realizado em 11/06/2024, tendo o imóvel sido arrematado por R$2.810.000,00, conforme laudo de arrematação de ID 200392346. Apresentada impugnação à arrematação, sobreveio a decisão ora impugnada, sob os seguintes fundamentos (ID 209085379): “(...) Sucintamente relatados, decido. Foram levados a leilão, em princípio, os Lotes de 01, 02, 03 da Quadra "H", situados no Loteamento Folha Verde, matriculados sob o número 15.119 no 1o Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras - Bahia. E, conforme consta dos autos, aludida matrícula (15.119) foi desmembrada administrativamente, por interesse público, noutras três, a saber, as de números: 43.692 (ID 174096214), 43.693 (ID 174096215) e 43.694 (ID 174096216). Os executados defendem que a despeito de terem a mesma “matrícula mãe” (no 15.119: 1.128,81m2), aquelas objeto do seu desmembramento corporificaram terrenos com metragens diversas, a saber: (a) matrícula 43.694: 223,95m2; (b) matrícula: 43.693: 408,53m2; e (c) matrícula 43.692: 496,33m2. Apontam que (para os fins da precificação) foi levado em consideração apenas a metragem do Lote, de matrícula no. 43.692 (223,95m2), conforme consta do laudo de avaliação (496,33m2 x R$ 5.300,00 = R$ 2.630.549). Isso porque o tamanho de todos os lotes atinge 1.128,81m2 (496,33m2 + 223,95m2 + 408,53m2), o que equivale ao valor de R$ 5.982.693,00, tendo por base o preço do metro quadrado (R$ 5.300,00), o que evidencia preço vil da venda judicial. O exequente, ID 203828823, afirma que a matéria está preclusa (art. 507 do CPC), pois já houve deliberação nos autos a respeito (decisão de ID 171320068), bem como "a nulidade apontada deve ser interpretada e decidida à luz do artigo 903, § 1o, I, CPC, não cabendo alegação da matéria prevista no artigo 873, por estar preclusa a oportunidade". E pontua que "a análise da alegação de arrematação por preço vil deve-se ater ao valor de avaliação do imóvel, conforme laudo, ao percentual mínimo de 50% desse valor e ao preço da alienação, de forma sucinta e objetiva". Nessa linha, diz que de acordo com precedentes do egrégio Tribunal local: "a análise do preço vil deve se limitar a vícios da própria arrematação, e que a impugnação ao laudo de avaliação após a arrematação do imóvel é intempestiva, vez que preclusa a oportunidade". Explica também que o "colendo STJ tem entendimento idêntico ao posicionamento defendido pelo exequente e firmado pelo Tribunal, de que não é possível alegar vícios no laudo de avaliação em impugnação à arrematação". Já o arrematante, ID 204330894, apresentou argumentos análogos aos do exequente. No que tange à preliminar de preclusão, conquanto tenha sido homologado o laudo de avaliação, em relação ao qual os executados não apresentaram impugnação, o fundamento da impugnação também é de erro material e não propriamente da avaliação indevida do imóvel em si. Aplica-se à hipótese, portanto, a regra do art. 494, I, do CPC, que permite a correção, até mesmo de ofício, de erros materiais ou de cálculos que eventualmente estejam a grassar a decisão. Ou seja, somente se a matéria alusiva ao erro material tivesse sido enfrentada é que haveria preclusão a respeito. E, neste ponto, em relação ao questionado de servidor do Núcleo Permanente de Leilões Judicia - NULEJ, quando houve a deliberação de ID 193263642, tal não é suficiente para induzir preclusão, pois se traduz em mero despacho de expediente, proferido sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento amalgamado de que, em regra, erros materiais e de cálculos não transitam em julgado, razão por que podem ser impugnados a qualquer tempo. A propósito, eis os seguintes precedentes: (...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VERBETE SUMULAR 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Ocorre erro material quando há mero equívoco relacionado à grafia ou a cálculos consignados nos autos, o que não se confunde com discordância acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tais como incidência de expurgos inflacionários, correção monetária e de índices juros" de (REsp 702.073/PB, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ 3/8/06). (...). (STJ. AgRg no AREsp 260891/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, julgado em 04/02/2014). Grifei. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNA IMPUGNAÇÃO DOS VALORES. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. (...) (STJ. AgInt no AREsp 885425/DF. Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 16/06/2016). Grifei. Dessa forma, não se pode descartar a possibilidade de invalidar a arrematação (não por preço vil, senão por ou outro vício), nos termos do artigo 903, § 1o, I, até porque a pretensão dos impugnantes não é de realizar nova avaliação (art. 873 do CPC), mas de perquirir erro material no valor do imóvel, a considerar o preço do metro quadrado constante do Laudo de Avaliação, o que é suficiente para afastar a questão prévia suscitada. Em relação ao mérito, convém trazer à baila o seguinte excerto do Laudo de Avaliação (ID 165880243, pág. 6). (...) dirigi-me no endereço indicado, tendo como ponto referencial onde atualmente está estabelecida a loja de estofados Corbã, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1242, antiga Royal Pneus, Bairro Jardim Ouro Branco, vizinho Padaria Delicia, localizei o imóvel a ser avaliado, descrito na Certidão de CRIH do 1o Oficio, ID 230577684, matricula do imóvel n. 43.692, ou seja: Lote 01 limitando ao norte com a BR 242 com a distância de 20 metros; ao Sul com o Lote 03, com distância de 12,50 metros; ao Leste com o Lote 02, com distância de 30 metros e ao Oeste Rua Jesuíno Pamplona, com distância de 32,50 metros, perfazendo uma área total de 496,73 m2 , o imóvel é bem localizado, situa-se em uma esquina bem movimentada e de fácil acesso, constatei também, que o referido Lote hoje se encontra com uma benfeitoria, ou seja, uma edificação em forma de galpão, cobrindo também, os Lotes 02 e 03 descritos na certidão do CRIH citada anteriormente, edificação essa beneficiada com cobertura metálica, estrutura metálica e concreto com piso de cerâmica, frente de metal com vidros e portão de ferro lateral conforme fotos em anexo. Avaliei conforme pesquisa em mercado, junto às empresas idôneas como por exemplo IMOBILIÁRIA SÁVIO IMÓVEIS, na pessoa do corretor: Sávio Roberto dos Santos, CRECI 3777, VALOR DE R$ 5.300.00 (cinco mil e trezentos reais) o metro quadrado, perfazendo um valor total de R$ 2.632.669,00 (dois milhões seiscentos e trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais). Obs. todos os pontos do referido imóvel foram observados, portanto encontram-se em razoável estado de conservação. Assim, lavrei o presente Auto, que após lido e achado conforme vai devidamente assinado por esse Oficial de Justiça. Grifei. Conforme leitura do Laudo de Avaliação, está evidente que ele, apesar de fazer alusão aos Lotes 02 e 03, fê-lo para informar da existência de um galpão que os cobre. Mas, a avaliação propriamente dita ficou confinada somente ao Lote 01 (matrícula no. 43.692), com 496,33m2, em relação ao qual foi apurado o valor de seu metro quadrado (R$ 5.300,00), chegando ao preço de R$ 2.630.549,00 (496,33m2 x R$ 5.300,00). Portanto, há de ser expungido o erro material evidente, para que se evitem prejuízos ao executado, que teria seu patrimônio expropriado de forma indevida, por valor inferior ao justo, pois a avaliação (R$ 2.630.549,00) refere-se a 496,33m2 e não a 1.128,81m2 (223,95m2 + 408,53m2, dos lotes 02 e 03). Por fim, considerando-se a efetividade do processo e o ditame de menor onerosidade ao executado, bem como a necessidade de se evitar a ocorrência de danos às partes, impõe-se o acolhimento da pretensão. Posto isso, com fundamento no artigo 903, § 1o, I, CPC (ou outro vício), acolho o pedido dos executados para invalidar o leilão, em face do erro material que levou a distorções do preço. Fica o CJU autorizado a restituir ao arrematante todos os valores por ele já vertidos, inclusive a comissão do leiloeiro. Deverá o exequente informar sobre eventual indivisibilidade dos Lotes 01, 02, e 03 (matrículas respectivamente de números: 43.692, terreno com 496,332; 43.693, terreno com 408,53m2; e 43.694, terreno com 223,95m2), os quais compõem a matrícula no 15.119 (Lotes 01, 02 e 03, com 1.128,81m2), para eventual reavaliação integral do bem (três terrenos) ou realização de novo leilão apenas do Lote 01 (matrícula no 43.692, com 496,33m2), preservada a sua avaliação de R$ 2.630.549,00 (496,33m2 x R$ 5.300,00) Ao analisar com acuidade os autos de origem, verifica-se que avaliação realizada pelo oficial de justiça da Comarca de Barreiras contém erro material decorrente de falha objetiva na descrição do imóvel constante do mandado de avaliação. A existência de erro material na avaliação do bem compromete a precisão de seu valor, configurando vício essencial que invalida a arrematação. Pois bem. O imóvel litigioso, segundo consta da certidão de ônus (ID 132070472) com matrícula 15.119 e a seguinte identificação: lote 1, com área total de 496,73m2; lote 2, com área total de 408,56m2 e lote 3, com área total de 223,95m2. O termo de penhora (ID 86245822) realizado em 06/10/2020, descreve a penhora dos lotes 1, 2 e 3 da quadra H, situada no loteamento Folha Verde, matrícula 15.119, do 1o Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras/BA. O imóvel teve sua matrícula 15119 encerrada por interesse do serviço, tendo sido desmembrada em três novas matrículas para cada lote: matrícula 46.692, lote 1 da quadra H, com 496,73m2; matrícula 43.693, lote 2 da quadra H, com 408,53m2 e matrícula 43.694, lote 3 da quadra H, com 223,95m2. A penhora foi registrada em cada matrícula nova, conforme certidão do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Barreiras/BA (ID 174096214, ID 174096215 e ID 174096216). Foi expedida a carta precatória de avaliação dos três lotes, nominalmente identificados, conforme documento de ID 133225967. Todavia, o mandado de cumprimento da carta precatória expedido pelo TJBA determinou a avaliação apenas do lote n. 1, conforme a seguinte descrição (ID 165880243, p 11): “FINALIDADE DA CARTA PRECATÓRIA: Proceder a avaliação do Lote no 01 da Av. Antônio Carlos Magalhães, 1242, Jardim Ouro Branco, Barreiras/BA, matrícula no 43.692, do CRIH do 1o Ofício da Comarca de Barreiras”. A avaliação foi realizada segundo a determinação do Juízo da Comarca de Barreiras, cuja certidão descreve de forma individualizada apenas o lote 1, com área total de 496,73m2. Confira-se (ID 164977778): “Aos trinta dias do mês de junho do ano em curso, cumprindo determinações Judiciais, conforme descrições registradas no rosto do respectivo mandado, dirigi-me no endereço indicado, tendo como ponto referencial onde atualmente está estabelecida a loja de estofados corbã, localizado na Avenida Antonio Carlos Magalhães, 1242, antiga Royal Pneus, Bairro Jardim Ouro Branco, vizinho Padaria Delicia, localizei o imóvel a ser avaliado, descrito na Certidão de CRIH do 1o Oficio , ID 230577684, matrícula do imóvel no. 43.692, ou seja: Lote 01 limitando ao norte com a BR 242 com a distância de 20 metros; ao Sul com o Lote 03, com distância de 12,50 metros; ao Leste com o Lote 02, com distância de 30 metros e ao Oeste Rua Jesuino Pamplona, com distância de 32,50 metros, perfazendo uma área total de 496,73 m2, o imóvel é bem localizado, situa-se em uma esquina bem movimentada e de fácil acesso, constatei também, que o referido Lote hoje se encontra com uma benfeitoria, ou seja, uma edificação em forma de galpão, cobrindo também, os Lotes 02 e 03 descritos na certidão do CRIH citada anteriormente, edificação essa beneficiada com cobertura metálica, estrutura metálica e concreto com piso de cerâmica, frente de metal com vidros e portão de ferro lateral conforme fotos em anexo. Avaliei conforme pesquisa em mercado, junto às empresas idôneas como por exemplo IMOBILIÁRIA SÁVIO IMÓVEIS, na pessoa do corretor: Sávio Roberto dos Santos, CRECI 3777, VALOR DE R$5.300.00 (cinco mil e trezentos reais) o metro quadrado, perfazendo um valor total de R$ 2.632.669,00 (dois milhões seiscentos e trinta e dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais)”. Em que pese o equívoco na avaliação, o edital do leilão especificou a alienação dos lotes 1, 2 e 3, no valor de R$2.632.669,00 (ID 195884581). Os três lotes foram arrematados pelo valor de R$2.810.000,00, com entrada de R$702.500,00 (25%) e o restante a ser pago em 30 parcelas, conforme laudo de arrematação de ID 200392346. Esclarecidos tais fatos, importa frisar que a arrematação pode ser impugnada mediante simples petição da parte interessada, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade. Após a expedição do auto de arrematação com o respectivo registro do título translativo no registro de imóveis competente (art. 1.245 do CC), somente pode haver a desconstituição da arrematação por meio de ação anulatória, o que não é o caso, porque resta evidente que houve erro material no comando de avaliação dos imóveis penhorados. Observa-se que o valor apurado pelo oficial de justiça é resultado do seguinte cômputo (496,73m2 x R$5.300,00 = R$2.632.669,00) para o lote 1. Enquanto, o imóvel penhorado é constituído de três lotes, que juntos somam 1.128,81m2, perfazendo o montante de R$5.982.693,00, considerando o valor de R$5.300,00 o m2, portanto, há um diferença relevante e em indiscutível desvantagem para a parte devedora, o que merece o reparo necessário. Convém pontuar que o erro material não se sujeita à preclusão, pois, se trata de vício a ser corrigido a qualquer tempo e não depende de atuação das partes, porque compromete a regularidade processual. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC (AgInt no REsp 1968123/PE). A propósito, o parágrafo único do art. 891 do CPC é claro e corrobora a decisão que invalidou a arrematação, in verbis: “Art. 891 - Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, porque ausentes os requisitos legais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator